Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito civil, do consumidor e processual civil. apelação cível. Embargos à execução. Preliminar. Nulidade da sentença. Não ocorrência. contrato de prestação de serviços educacionais. cobrança de mensalidades. inadimplência. pandemia de covid-19. migração para o ensino remoto. teoria da imprevisão. inaplicabilidade. ausência de prova de onerosidade excessiva. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo o débito executado em 70%, em razão do reconhecimento de onerosidade excessiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, em preliminar, se a sentença é nula por julgar parcialmente procedentes os embargos sem respaldo probatório. No mérito, definir se, à luz do contexto da pandemia da Covid-19, houve onerosidade excessiva ou outra circunstância juridicamente relevante apta a autorizar a redução do débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Razões de decidir
3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor” (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022).
4. A teoria da imprevisão exige demonstração concreta da onerosidade excessiva decorrente de evento superveniente e imprevisível, o que não ocorreu na espécie. Como, aliás, reconhecido pelo juízo de origem, a instituição de ensino disponibilizou o serviço educacional ao longo do período letivo. O fato de o aluno não ter usufruído das aulas não se encontra no domínio do fornecedor. Ademais, ao constatar eventual dificuldade de adaptação da criança ao modelo pedagógico adotado, cabia à genitora adotar as providências contratuais pertinentes, inclusive, o cancelamento da matrícula.
5. Não há como atribuir ao óbito do pai o alegado agravamento das dificuldades de adaptação ao modelo pedagógico remoto, porquanto inexistente demonstração mínima nesse sentido. Além disso, ainda que se admitisse eventual repercussão emocional decorrente da morte do genitor, essa circunstância não está no âmbito de controle da escola.
6. A alteração da modalidade de ensino — do presencial para o remoto — decorreu de imposição legal e sanitária, aplicável a todas as instituições de ensino, a fim de conter a disseminação da Covid-19, não configurando descumprimento contratual da apelante, a fim de justificar a revisão do contrato ou a redução das obrigações pactuadas, sobretudo quando não comprovada qualquer intenção de rescindir o contrato em face dessa modificação.
7. A mera invocação genérica da pandemia, desacompanhada de prova concreta e idônea capaz de demonstrar má prestação dos serviços, efetiva instabilidade financeira ou prejuízo específico não tem o condão de afastar a exigibilidade da obrigação contratual.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e provida.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, V; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/6/2022; REsp 2100646, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2024.
TJDFT, APC 0705934-49.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025; APC 0720472-46.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.